Tribunal: TJDFT
Processo: 0740659-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. SÚMULA 345, STJ. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU INEXPRESSIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PAR. ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 85, §1o, do CPC, dispõe que caberá condenação em honorários no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não. Consoante a súmula 345 do STJ: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, mas do qual resultou proveito econômico irrisório ou inexpressivo, porque resultou a redução do crédito em menos de 8%, atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, razão pela qual incabível a condenação do exequente nos consectários de sucumbência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.